Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL. ABUSIVIDADE DOS SEGUROS EMBUTIDOS NOS CONTRATOS DE MÚTUO. VENDA CASADA RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ PAGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte consumidora/autora contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito, julgando improcedentes seus pedidos de repactuação de dívidas com limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos, de exclusão do montante dos débitos dos valores referentes aos prêmios dos seguros contratados de forma alegadamente abusiva e de repetição em dobro dos valores já pagos pelos prêmios destes seguros.
2. Não se divisa a possibilidade da pretendida repactuação de dívidas, posto que não preenchido o requisito objetivo expresso no art. 104-B, § 4o, do CDC, qual seja, a previsão de liquidação total da dívida no prazo máximo de 5 (cinco) anos, assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. O saldo devedor calculado com base na planilha apresentada na inicial perfaz o montante de R$ 311.760.90 (trezentos e onze mil setecentos e sessenta reais e noventa centavos). Ainda que, por hipótese, não incidisse qualquer acréscimo legal sobre tal valor, para ser paga a dívida total no prazo máximo previsto em lei, o plano deveria estipular parcelas mensais de R$5.196,01 (cinco mil cento e noventa e seis reais e um centavos), montante superior à renda mensal líquida declarada do apelante R$3.000,49 (três mil reais e quarenta e nove centavos – ID 52821377), o que demonstra a absoluta impossibilidade fática de atendimento ao requisito legal.
3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Logo, ausente a necessária comprovação de adesão específica do consumidor ao seguro prestamista, assim como não demonstrada a emissão de apólice em seu favor, revela-se indevida a cobrança genérica relativa ao serviço, consoante art. 6o, III, do CDC.
4. Incabível a repetição em dobro do indébito, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de cobrança de encargos previstos nos contratos de mútuos bancários, posteriormente declarados indevidos por decisão judicial, porquanto não configurada a violação à boa-fé objetiva.
5. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.